Tribunal: STF
Processo: HC 72541
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:  - Júri. Acolhimento,  pelo Tribunal de Justiça, de
preliminar  do parecer  da Procuradoria  de  Justiça, não  arguida na
apelação do Ministério Público.
          Pedido deferido, pela discrepancia, entre o ato impugnado e
a Súmula n. 160 do Supremo Tribunal.